Tribunal: STF
Processo: ARE 1414463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.



    1. Insurge-se a parte autora, servidor público da FUNASA / MINISTÉRIO DA SAÚDE, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência para servidor público beneficiário da aposentadoria especial.



    2. Quanto ao pedido de gratuidade, tenho por deferido, uma vez que as fichas financeiras do autor indicam remuneração inferior a dez salários mínimos, parâmetro adotado por esta Turma Recursal. Microscopista.



    3. No ponto, adoto como razão de decidir a tese fixada pelo E. STF no tema nº 888, que assente que é legítimo opagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    4. Esclareço, outrossim, que o tema 709 refere-se aos casos em que o servidor já se encontra aposentado e continua exercendo a atividade em condições especiais. No caso, da documentação inicial verifica-se que a parte autora é servidora ativa, sequer foi aposentada, e, ainda, pleiteia a análise de sua documentação (PPP/LCAT) para fins de verificação do cumprimento dos requisitos da aposentadoria voluntária especial para, por conseguinte, fazer jus ao abono de permanência.



    5. Os Tribunais, em casos recentes, têm decidido pela aplicação do tema 888. Vejamos.



    PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOSPARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DEPERMANÊNCIA. TEMA 888/STF. ACÓRDÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015.INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO QUE FICOU DECIDIDO NO RE954.408/RS/RG/STF. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os autos foramencaminhados pela Vice-Presidência desta Corte, para a eventual juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.040 do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que: "É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)" (Tema 888/STF). 3. Ocorre que a questão dos autos trata de situação diversa. Aqui, cinge-se a questão em saber se os servidores que preenchem os requisitos para a aposentadoria, segundo a regra de transição prevista no artigo 3º da EC n. 47/2005, possuem ou não o direito ao abano de permanência, uma vez que tal regra não está prevista no § 19 do artigo 40 da Constituição Federal. 4. Embargos declaratórios rejeitados, mantendo-se, assim, o acórdão recorrido que negou provimento ao agravo interno do Sindicato, visto que, no caso dos autos, o impetrante não cuidou de demonstrar, de plano, o direito líquido e certo capaz de amparar a segurança. 5. Determina-se, por conseguinte, a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para que, se for o caso, dê prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, nos termos da alínea b do inciso I do artigo 1.030 do CPC/2015.(STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.279/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021).



    PROCESSO Nº: 0800011-10.2018.4.05.8400 - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL AGRAVANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE AGRAVADO: LERSON (...) ADVOGADO: Carlos Alberto Marques Junior RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Edilson Pereira Nobre Junior - Pleno EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 888 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O PARADIGMA DO STF E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo IFRN contra decisão da Presidência desta eg. Corte, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender aplicável à espécie a tese firmada pelo STF, no ARE 954.408/RS (Tema 888), segundo a qual "É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)". 2. Em suas razões, o agravante, sem apontar os motivos pelos quais o paradigma invocado não se adequa ao caso concreto, limitou-se a defender a violação ao art. 40, §19, da CF/88, e aos arts. 2º, §5º, e 3º, §1º, da EC nº 41/03, ao argumento de que, para a concessão de abono de permanência ao professor do ensino fundamental e médio, não basta o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, devendo, ainda, atender as exigências impostas pelos citados dispositivos. 3. O Recurso Extraordinário manejado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN colima sindicar acórdão prolatado pela eg. Segunda Turma desta Corte que reconheceu legítimo o pagamento de abono de permanência à parte autora. 4. Não obstante os judiciosos fundamentos trazidos pelo agravante, percebe-se que o acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário acabou por restar alinhado ao entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, quando do julgamento do ARE 954.408/RS (Tema 888), cuja tese restou assim definida: "É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)". 5. No caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido Recurso Extraordinário, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível "overruling" da tese estabelecida no Tema 888 do STF. 6. Ademais, dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do abono de permanência em questão, demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 7. Agravo regimental improvido. (TRF-5, PROCESSO: 08000111020184058400, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, PLENO, JULGAMENTO: 03/11/2021). 



    6. Nessa senda, ultrapassado este ponto, passa-se a análise dos requisitos autorizadores à concessão da aposentadoria especial.



    7. Dos autos depreendem-se que não há documentação suficiente que indique que o exercício da função de agente de saúde pública/guarda de endemias foi exercido sob condições especiais pelo período de 25 anos. A parte autora, em sua inicial e nas razões recursais, requereu a inversão do ônus da prova para que a União e/ou Funasa apresentem registros ambientais de trabalho, como os Laudos de Insalubridade produzidos pelo Órgão, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), e protesta pelos demais meios de prova, inclusive testemunhal.



    8. Considerando a necessidade de dilação probatória, acato o pedido subsidiário realizado em grau recursal, pelo que determina-se o retorno dos autos para fins de produção de prova apta à análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da aposentadoria especial para fins de concessão do abono de permanência.



    9. Com tais razões, aplicando-se ao caso o tema 888 do STF, dou provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a instrução probatória, cabendo às partes a juntada de toda a documentação apta ao esclarecimento da controvérsia, com o fito de verificar o preenchimento das condições para o recebimento da aposentadoria especial para fins de concessão do abono de permanência. Sem custas e sem honorários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, § 4º-C da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente